Tribunal: STF
Processo: HC 58519
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-13
Data de publicação: 1981-02-13

Ementa:
ALIBI. SUA COMPROVAÇÃO APÓS A CONDENAÇÃO.
SE INTERESSA AO IMPETRANTE-PACIENTE COMPROVAR ALIBI QUE O INOCENTE
DO CRIME PELO QUAL SE ACHA CONDENADO E CUMPRINDO PENA, ASSISTE-LHE O
DIREITO DE REQUERER A REALIZAÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. NÃO
CONSTITUI, POREM, NULIDADE, REPARAVEL POR "HABEAS CORPUS", A FALTA
DE DETERMINAÇÃO "EX-OFICIO" DA PROVIDENCIA EM RECURSO DE REVISÃO.
ORDEM INDEFERIDA.